Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. URGENTE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. DEMORA SUPERIOR A 13 MESES. ENUNCIADO No 93 DA III JORNADA DE DIREITO À SAÚDE NO CNJ. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de urgência consistente na realização de procedimento cirúrgico. Concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter o autor ao procedimento no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Ausentes as contrarrazões.

3. Paciente que faz uso de bolsa de colostomia por perfuração intestinal e o quadro oferece risco à sua vida. Grau severo de dor física e desconforto associado à depressão. O procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) foi solicitado em 22/07/2022 pelo Hospital Regional de Sobradinho - HRS, com a classificação de risco AMARELO - prioridade 1. Parecer favorável do Ministério Público (ID 51244517).

4. A saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado, cabendo ao Poder Público garantir à população o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

5. Cabe ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, fornecer à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde por meio da rede pública. Havendo impossibilidade, o acesso à saúde deverá ser efetivado pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). No caso, comprovada, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, a necessidade do procedimento cirúrgico, deve ser garantido o tratamento apropriado por meio da reconstrução do trânsito intestinal do paciente.

6. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ determina que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No presente caso, a solicitação de procedimento cirúrgico foi incluída no SISREG III em 22/07/2022 o que evidencia o transcurso de mais de 13 meses desde o registro da necessidade de realização de cirurgia na Central de Regulação de Cirurgias Eletivas do Distrito Federal.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar ao agravado que submeta o agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, ao procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados.

8. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.